Tribunal: TJPA
Processo: 0876155-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876155-87.2018.8.14.0301

APELANTE: RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA

APELADO: ANTONIO JURANDIR PEREIRA DA SILVA NETO, RICK JOHNY NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM VIOLADO. ABUSO DO DIREITO. DIREITO À INFORMAÇÃO.

DIREITO A HONRA. PRINCÍPIOS VIOLADOS. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0876155-87.2018.8.14.0301.

AGRAVANTE: REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 8032069.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA
, em face da decisão monocrática de ID Num 8032069 que deu parcial provimento à apelação cível proposta pela ré/agravante.

Breve retrospecto

Narra os autos que ANTÔNIO JURANDIR PEREIRA DA SILVA e RICK JOHNY NOGUEIRA DA SILVA tiveram suas imagens vinculadas à matéria jornalística sem a devida autorização, em data de 30/10/2018, onde a ré publicou fotografia dos requerentes no jornal televisivo “Barra Pesada”, durante matéria que tratava de resgate de presos no Presidio Metropolitano de Belém – PEM I. Segundo a reportagem, os autores teriam auxiliado detentos em fuga das autoridades policiais.

Ressaltam-se que os autores nunca se envolveram no evento narrado na reportagem e que o segundo autor, à época, era menor de idade (17 anos) e que a reportagem e a fotografia associaram a imagem dos autores a uma indecorosa e maliciosa imagem diante da sociedade.

Aduzem que estavam dentro da sala de aula no momento em que o fato transmitido no programa televisivo fora gravado, o que torna impossível a narrativa de que estavam presentes no momento da fuga dos detentos (ID. 7853924).

Dizem que a requerida cometeu ato calunioso ao publicar a imagem dos apelados sem autorização e, dessa forma, fazem jus ao recebimento de verba indenizatória por danos morais.

Pleiteiam a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada autor.

Em despacho inicial (Id nº 7853932), foi designada a audiência e ordenada a citação da Ré. Realizada audiência (Id nº 7853939), não houve acordo e abriu-se prazo pra a contestação da parte ré.

A Ré apresentou contestação (Id nº 10848125), refutando os pedidos da exordial e pedindo a improcedência dos pedidos dos autores.

Os autores apresentaram réplica no Id. nº 7853950/7853951, reafirmando a pretensão inicial, bem como trazendo sua foto em imagem mais nítida e sem cortes, para facilitar as suas identificações e demonstrar o animus diffamandi por parte da apelante.

No ID nº 12331434, o Juízo a quo instigou as partes sobre as provas que pretendiam produzir, tendo havido apenas a manifestação da Ré para que houvesse e coleta do depoimento pessoal dos autores (Id nº 12772489).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

O feito em questão comporta o julgamento no estado em que se encontra, nos termos dos artigos 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos, ainda que de fato e de direito, é desnecessária produção da prova oral requerida pela parte Ré (Id nº 12772489), mostrando-se, por outro lado, suficiente as provas documentais produzidas para dirimir as questões de fato suscitadas. Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

Preliminarmente, quanto a Impugnação à Gratuidade da Justiça, observase que a parte Ré se insurge contra o benefício concedido aos autores, mencionando não terem juntado nenhum comprovante de serem hipossuficientes. Contrapondo-se à referida impugnação, o autor reiterou seu pedido. O caso não é de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça. O fato da parte autora estar patrocinada por advogado particular não afasta os benefícios da justiça gratuita, até porque a parte impugnante não se desincumbiu de comprovar que os impugnados estão em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Apenas alegou, não juntou nenhum documento. Assim, rejeito a impugnação interposta, ante a fragilidade dos argumentos suscitados. Em relação a Inépcia da Inicial, não vislumbro nenhuma das ocorrências previstas no § 1º único do art. 330 do CPC, razão pela qual não acolho a preliminar de inépcia.

Adentrando no mérito da causa. A Constituição Federal de 1988, ao enumerar princípios e garantias fundamentais para proteção do indivíduo, não estabeleceu, de maneira prévia, hierarquia entre os mesmos. Dessa forma, não sendo possível concretizá-los concomitantemente em determinada situação, cabe ao magistrado dirimir o conflito instaurado, valendo-se, para tanto, dos juízos de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, deverá escolher, dentre os princípios em choque, aquele que mereça receber uma maior proteção jurídica diante do caso concreto apresentado, sem que, contudo, represente a completa negação do princípio não eleito. Ainda que fundamentais, tais garantias não devem ser interpretadas de forma absoluta, sob pena de comprometer a harmonia do ordenamento jurídico.

No caso em tela, encontra-se, de um lado, o princípio da liberdade de expressão/informação e, do outro, o princípio de proteção à honra, imagem e reputação do indivíduo, inseridos, respectivamente nos incisos IX, XIV e X do art. 5º da Constituição Brasileira.

Consoante previsto no acima mencionado inciso X, em caso de violação da intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa, é assegurado à vítima o direito à indenização pelo dano material ou moral sofridos. Dessa forma, deve-se investigar a existência ou não de responsabilidade civil do suposto causador do dano, o que ensejaria o dever de reparação indenizatória dos prejuízos por ele provocados.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que “a responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana”.( STJ. REsp 818.764/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 12.03.2007).

Em nossa legislação, as disposições relativas ao dever de reparação civil vem insculpidas no Código Civil através do art. 186 e 927 da seguinte forma:

(...)

Em relação ao elemento conduta, não há controvérsias quanto à veiculação da matéria jornalística conforme a própria Ré admite em sua peça de defesa. Quanto à presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa), entendo que restou devidamente demonstrada nos autos a intenção da Ré em atentar de forma difamatória ou vexatória a parte autora ao exibir a imagem dos postulantes durante a veiculação do programa, sem a devida permissão. O dano resta configurado na medida que a mera exibição de imagem vinculada a fato delituoso gera danos ao aspecto subjetivo do cidadão exposto, presentes, assim o nexo causal.

Pelo que consta dos autos, temos que a imagem dos demandantes foi veiculada (Id nº 7773560) no programa citado sem a devida permissão.

Em contestação a Ré diz ser impossível identificar quem são as pessoas retratadas na gravação ante qualidade do vídeo, e que não teve animus diffamand na exibição das imagens. A Ré ao rebater as alegações sobre o vídeo juntado pela parte autora, nada junta que venha a comprovar essas alegações, com por exemplo, a matéria em comento com mais qualidade de áudio e vídeo a fim de comprovar que não se trata dos autores ou que as imagens e narrativas não atentam contra a honra e dignidade desses.

O E. TJPa tem decido que uso indevido de imagem vinculada a fato delituoso, é passível de indenização por danos morais, senão vejamos.

(....)

Sendo assim, restando caracterizado abuso ou excesso por parte da demandada no exercício da liberdade de se expressar e informar, nos termos assegurados pelo art. 5º, incisos IX e XIV da Constituição Federal, impositivo é o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Definida a responsabilidade da ré pela reparação, adentramos ao arbitramento da indenização devida.

O dano moral, em que pese ter sido consagrado no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de l988, na Doutrina e na Jurisprudência, é ainda bastante discutido, principalmente em se tratando da quantificação, em face de seu teor subjetivo que, frente à inexistência de “métodos exatos” para defini-lo, inexiste a possibilidade de reunir uma certeza, deixando, ao arbítrio do magistrado.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos Tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelos magistrados, pois a equilibrada fixação do “quantum” da indenização muito depende de sua ponderação e critério (reparação do dano moral RT 631/36).

Cabe ao juiz fixar o “quantum” referente ao dano moral sofrido pela pessoa ofendida, tendo em contas as condições das partes, com equilíbrio, prudência e, sobretudo, bom senso.

Assim, “ad cautelam”, deve o juiz bem pesar ao auferir o quantum a ser atribuído a título de ressarcimento do dano moral sofrido. Se a vítima pudesse exigir a indenização que bem quisesse e se o juiz pudesse impor a condenação que lhe aprouvesse, sem condicionamento algum, cada caso que fosse ter à Justiça se transformaria num jogo lotérico, com soluções imprevisíveis e as mais disparatadas.

Por conseguinte, na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro, e o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado, que guarda uma certa proporcionalidade.

Diante dos limites da questão posta, e de sua dimensão na esfera particular e geral dos autores, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho, como justa, a indenização como ressarcimento e reparação do dano moral, no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

III – DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 186 e 927 do Código Civil c/c art. 487, I, do CPC, para considerar parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na Inicial a fim de condenar a parte ré: 1) a pagar a parte autora indenização por dano moral, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação. 2) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado até o efetivo pagamento. Não recolhidas as custas, extraia-se certidão do valor do débito encaminhando-se à Coordenação da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda Estadual para inclusão em dívida ativa. Transitado em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

O Réu opôs Embargos de Declaração (ID. 34913009) apontando contradição no julgado quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, dizendo que valor fixado é excessivo, tendo o magistrado conhecido e desprovido o recurso, sob o argumento que a matéria apresentada deveria ser debatida em recurso e apelação, aplicando a multa de 5% sob o valor da causa (ID. Num. 7853962).

Inconformado com a sentença, a RBA - REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA interpôs recurso de Apelação (ID. 7853965), arguindo a nulidade da decisão dos embargos de declaração, porque “rejeitou liminarmente” os embargos de declaração com fulcro no art.918, III, do CPC, norma que se refere à Embargos à Execução, quando o certo seria o §2º, do art. 1.022, do CPC.

E mais, aplicou multa por caráter protelatório correspondente a 5% do valor da causa, atualizado, sem observar que o valor da causa era de R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais), gerando um valor astronômico de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este, inclusive, superior ao valor da condenação.

Arguiu o cerceamento de seu direito de defesa, porque o magistrado a quo não realizou audiência de instrução e julgamento.

No mérito, argui não ter havido a utilização indevida de sua imagem e nem ter havido a acusação participação dos autores à prática de um crime, porque apenas relatou um fato (fuga dos detentos no Presidio Metropolitano de Belém – PEM I), assim como outros jornais locais também publicaram a matéria (processo n° 0876159-27.2018.8.14.0301 – Antônio Jurandir e Rick Jhony x Radio E Televisão Marajoara Ltda).

Afirma que não há sombra de dúvidas de que, no presente caso, não se vislumbra a configuração de qualquer dano, vez que a experiência passada pelos Apelados não passou de um MERO ABORRECIMENTO, circunstância que desautoriza a reparação por danos.

Afirma ainda que o quantum arbitrado está em desacordo com a razoabilidade e a proporcionalidade, pelo que entende razoável o arbitramento em R$ 6.000 (seis mil reais)

Pede o seguinte:

a) Seja reformada a sentença, afastando qualquer indenização, uma vez que a conduta da Apelante é lícita e incapaz de gerar dano ao Apelado, também em razão do Mero Aborrecimento e da divulgação de informações ao alcance da competência jornalística – não investigativa – da Apelante; ou

b) Subsidiariamente, entendendo ser devida certa indenização, em vista das especificidades fáticas e em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, reformar a decisão inicial e reduzir substancialmente a indenização para montante não superior a 02 (dois) salários-mínimos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Apelado;

c) Requer seja reformada a sentença quanto à condenação para pagamento de honorários, reconhecendo a sucumbência mínima, para condenar o autor, ora Apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios; Ou, desconsiderada a primeira tese, a incidência do art. 86, caput, do CPC, que prevê para o caso em tela a sucumbência recíproca.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. Num. 7853974).

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 8032069), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM VIOLADO. ABUSO DO DIREITO. DIREITO À INFORMAÇÃO.

DIREITO A HONRA. PRINCÍPIOS VIOLADOS. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, a parte ré/apelante opôs Embargos de Declaração de ID Num 8409086, que foram parcialmente acolhidos na Sentença de ID Num 11954696.

Ato contínuo, a ré RBA REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA interpôs Agravo Interno de ID Num 12354086.

Aduz o cunho jornalístico da publicação e a ausência de animus diffamandi.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a improcedência da ação.

Certificado no ID Num 12673134 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DO DANO MORAL

Cinge a controvérsia no conflito entre o princípio da liberdade de expressão/informação e o princípio da proteção à honra/imagem.

Segundo os elementos trazidos pela parte Apelante, no mérito de seu recurso, aduz que o programa por ela televisionado nada mais é do que um meio de informação, de cunho jornalístico e sem qualquer
animus diffamandi
.

Diz ainda, que os motivos que a levaram à divulgação da imagem dos autores era por mero exercício de reportagem jornalística, sem jamais adentrar fatos à vida pessoal dos Autores.

Segundo a empresa ré, as reportagens transmitidas pelo programa policial possuem única e exclusivamente intenção jornalística/informativa; que, caso haja a vinculação de imagens de pessoas evolvidas em acontecimentos ilícitos que eventualmente possam vir a ser tipificados como crime, não é de sua alçada, afinal, as informações que lhes são passadas advém da própria polícia.

Ora, uma vez vinculada a imagem dos postulantes, em especial a figura do, à época, menor de idade à uma matéria jornalística, onde lhes são atribuídos partícipes na fuga de detentos, não se pode falar mero aborrecimento. Dessa forma, sem razão a parte apelante em desqualificar tal conduta.

Segue EMENTA no seguinte entendimento:

APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de veiculação indevida de matéria jornalística por meio da qual houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial, a demandar reparação pelos danos morais sofridos, bem como a divulgação de retratação por parte da ré. 2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador limitação objetiva em sai cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.1. Há julgamento extra petita se parcela do provimento judicial não está compreendida no pedido. 2.2. O Art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, vai além da exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 2.3. Nesse contexto, o Julgador deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, §1º, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.4. No caso dos autos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 2.5. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo juízo de origem é apta a fundamentar requerimento de reforma da decisão, mas não de sua desconstituição. Preliminar rejeitada. 3. É atribuição do Magistrado, diante da análise do princípio aplicável ao caso concreto, louvar-se em critério de ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5º, IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5º, X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade.

Entendimento em harmonia com o Acórdão proferido em ADPF nª 130. 3.2. Nesse contexto, a publicação de notícia capaz de atingir a esfera extrapatrimonial da outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão. 4. Há abuso no exercício do direito fundamento à liberdade de expressão se uma reportagem publicada em meio de comunicação de massa veiculada informação a respeito de fatos desabonadores a pessoa jurídica sem que tenha sido demonstrada sua relação aos fatos ou às circunstâncias ali retratadas. 4.1. Nesse caso, é devida a compensação pelos danos morais experimentados, bem como a retratação, com a mesma publicidade, periodicidade e dimensão da matéria anteriormente veiculada. 5. Preliminar rejeitada. Recurso Conhecido e Provido.

(TJ-DF 07364457420188070001 DF 0736445-74.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 11/12/2019, 3ª Turma Cível, data de publicação: Publicado no DJE: 27/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

A sentença de piso reconhece que vincular a imagem de outrem em mídias possibilita transtornos, logo, gera dano para a pessoa exposta. Sendo assim, o Código Civil promulga que

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, pronunciou-se no sentido de que
“a responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada).

A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana”.
( STJ. REsp 818.764/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 12.03.2007).

Se faz incontroverso os elementos que ensejam a reparação do dano, visto que são claros os pressupostos: A conduta comissiva ou omissiva do agente, bem como o elemento subjetivo atrelado a essa conduta (dolo ou culpa); a existência de dano e; o nexo de causalidade entre ambas.

Vejamos o que nosso E. TJPa entende acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA DA FOTO DO AUTOR A NOTÍCIA DIVULGANDO PRATICA DE VÁRIAS CONDUTAS CRIMINOSAS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O direito de imagem é exclusivo e personalíssimo, possibilitando ao ofendido impedir a utilização indevida de sua imagem, ou, em caso de uso indevido, postular indenização, a título de dano moral ou material. 2. É passível de condenação de jornal que veicula informações inverídicas de maneira equivocada. 3. A imputação de crime ao agente errado em matéria jornalística gera danos ao aspecto subjetivo do cidadão exposto. 4. Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a condição econômica da vítima, bem como para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas. 5.
No caso em que a foto não foi publicada por mero equívoco, o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com equidade e dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.
6. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. (2018.02194756-54, 191.129, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28,Publicado em 2018-05-30)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS À IMAGEM. DANO À IMAGEM. ESPÉCIE DE DANO MORAL. ABRANGÊNCIA. NOTÍCIA INVERÍDICA JORNAL. FOTOGRAFIA. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR. 1. Não é cabível a concessão simultânea de reparação por danos morais e danos à imagem, por decorrerem do mesmo fato e integrarem a mesma figura jurídica, devendo serem quantificados em única verba indenizatória 2.
É passível de condenação de jornal que veicula informações inverídicas de maneira caluniosa. 3. A imputação de crime ao agente errado em matéria jornalística gera danos ao aspecto subjetivo do cidadão exposto. 4. Quantum indenizatório fixado com equidade e dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.
5. O termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais, segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) enquanto que a correção monetária, referente à indenização por danos morais, deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). 6. Apelações cíveis conhecidas e desprovida a do réu, e parcialmente provida a do autor. (2018.01500508-14, 188.452, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR. INTERPOSIÇÃO PREMATURA DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADO. PRECEDENTE DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo posicionamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, a interposição do recurso antes da publicação da decisão atacada, não pode ser considerada como extemporânea, penalizando quem contribui para a celeridade da marcha processual, razão porque deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso interposto de forma prematura. 2. A vinculação da imagem de menor em matéria jornalística, sem autorização dos pais ou responsáveis, em exposição de suposta violência física perpetrada por seu genitor, acarreta indubitável violação dos direitos constitucionalmente assegurados, com maior relevância por se tratar de pessoa em desenvolvimento, cuja proteção é encargo de todos, sendo devida a indenização a título de danos morais. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2015.04121578-62, 152.933, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, Publicado em 2015-11- 03)

Em razão do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a violação ao direito à imagem da criança e do adolescente
configura dano extrapatrimonial presumido
, situação que dispensa prova da existência de prejuízo ou de abalo psicológico.

O dano moral em questão é a própria utilização indevida da imagem da menor,
pela publicação do exame de corpo de delito sem ocultação de seu nome
. Vejamos alguns casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DA IMAGEM DE MENORES PARA ILUSTRAR REPORTAGEM SOBRE GRAVIDEZ PRECOCE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o caráter informativo do noticiário demandado e seu perceptível interesse público, verifica-se o abuso no direito de informar, decorrente do uso indevido de imagem de menores (mãe adolescente e seu filho), sem autorização dos responsáveis legais, para ilustrar matéria relativa à gravidez precoce. 2.
A obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido da imagem, não havendo que se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem se investigar as consequências reais do uso,
sendo completamente desinfluente aferir se ofensivo ou não o conteúdo do ilícito. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à falta de autorização dos responsáveis legais dos menores, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 312.647/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS. PEDIDO ILÍQUIDO. SENTENÇA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMAGEM DE CRIANÇAS. DIVULGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIOLAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É possível a sentença determinar valor certo quando apoiada nos elementos probatórios dos autos, ainda que o pedido tenha sido genérico. 3.
O dever de indenização por dano à imagem de criança veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa
. 4. Na hipótese, as fotos veiculadas na reportagem retrataram simulação de trabalho infantil, situação manifestamente vexatória. 5. O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da dignidade das crianças (art. 227 do CF), cujo melhor interesse deve ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação. 6. O bem jurídico tutelado, no caso, interesse de crianças, está atrelado à finalidade institucional do Ministério Público, em conformidade com os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 1º e 5º da Lei nº 7.347/1985 7. Recursos não providos. ( REsp 1628700/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018, grifou-se)

Em vista disso,
tem-se que a ofensa ao direito à imagem da criança e do adolescente materializa-se com a simples utilização desta sem a devida autorização
, ainda que não venha violar a intimidade privada ou a honra do menor.

Neste diapasão, o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que:

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Também, o artigo 18 do mesmo diploma, afirma ser “dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Compulsando os autos, verifico que o apelado/réu
divulgou, em programa policial
, a imagem do menor como detento fugitivo,
configurando o uso indevido da imagem da criança.

A questão posta nos autos viola de forma patente o direito ao respeito e preservação da imagem do menor, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja proteção constrange a todos, Estado e demais instituições, um dever geral de observância.

Assim,
inegável o ato ilícito praticado pela conduta imprudente da requerida, exsurgindo daí o dever de indenizar o menor
. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou prejuízos aos direitos de personalidade.

Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios. É o caráter punitivo-reparador que encerra este modelo indenizatório, observados a conduta do ofensor, o grau da lesão, a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a indenização por dano moral não há de constituir fonte de enriquecimento, cabendo ao Judiciário coibir possíveis abusos.

Daí que, analisando as peculiaridades do caso dos autos à luz dos critérios acima elencados, entendo que deve
ser mantida a indenização a título de danos morais em R$ 20.000,00
(cinquenta mil reais), corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Dessa forma, não merece reforma a decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023